Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707778-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GV2 PRODUCOES S/A EMBARGADO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VGS PRODUCOES S/A, contra acórdão de ID – 35483857. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35848637. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 16:47:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador